Tribunal: TJSP
Processo: 1006832-40.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Doença ocupacional – Coluna – Benefício acidentário – Laudo conclusivo – Nexo causal não configurado – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006832-40.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ROMILTON ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006832-40.2018.8.26.0248 -Voto no 15.861
2
VOTO No: 15.861
APELAÇÃO No: 1006832-40.2018.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
JUIZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
APELANTE: ROMILTON ALVES DA SILVA
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Operador de máquinas Doença
ocupacional
Coluna
Benefício acidentário
Laudo
conclusivo Nexo causal não configurado Sentença de
improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 116/118, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Romilton Alves da Silva em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 122/127), buscando a
inversão do resultado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes das condições laborais, pois trabalhava em pé, originando e
agravando as sequelas que reduzem sua capacidade laborativa, daí a presença
também desse requisito legal para tanto e a procedência do pedido. Discorre sobre a
matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do
recurso.
Processado o recurso, a parte contrária n]ao apresentou
contrarrazões (fls. 131).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, operador de máquinas, lança base no
argumento de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de
sequela na coluna vertebral, resultante do exercício da função por ele desempenhada
durante o pacto laboral, daí a indevida cessação do auxílio-doença, pois persistem as
sequelas, merecendo a aposentadoria e demais consectários legais.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
auxílios-doença previdenciários de 12/06/2003 a 03/09/2008, e de 12/11/2008 a
06/06/2018 (fls. 15).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 80/101, o profissional
nomeado pelo juízo verificou, ao exame físico, “Na palpação apresente dores em
musculatura paravertebral lombar e dificuldade para se deitar e levantar da mesa
de exames” e “apresentou alteração de ADM em coluna lombar sendo que consegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006832-40.2018.8.26.0248 -Voto no 15.861
3
realizar os movimentos ativos de flexão que chega até 70 graus, extensão 25 graus,
inclinação 65 graus e rotação 40 graus com diminuição dos movimentos de flexão,
extensão, inclinação e rotacionais”, assim como “Há sinal de Laseg positivo em
membro inferior direito e esquerdo em extensão de 60 graus” (fls. 85/86).
Atestou ainda, como diagnóstico, “quadro clínico compatível
com diagnóstico de espondiloartrose em coluna lombar” (fls. 86).
Inclusive que “as lesões ocasionadas pela discopatia lombar
comprometem o patrimônio físico do autor, acarretando limitações funcionais para
o desempenho da sua função profissional e consequentemente diminuição da
capacidade laborativa”, as quais “são duradouras e não podem ser passíveis de
cura total e são de caráter permanente e parcialmente incapacitantes” (fls. 93).
Também deixou afirmado não ter como determinar inequívoco
nexo causal entre o quadro clínico atual, considerado como de provável origem
degenerativa (fls. 94, quesito “c”), e a atividade de labor do autor (fls. 93), uma vez
ausente documentação médica nesse sentido (fls. 84).
Por fim, concluiu que “O autor apresenta limitações para
exercer atividades que exijam força, repetitividade e esforços dinâmicos e estáticos
com o seguimento afetado”, com consequente “incapacidade Parcial e Permanente
para exercer sua atividade de labor habitual” (fls. 93).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
existência de sequelas na coluna vertebral do autor, porém, sem concluir pela
existência de alguma ligação entre o mal e o trabalho por ele desenvolvido, diante da
ausência de prova produzida a respeito nos autos.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Não é demais destacar que a inicial veio desacompanhada de
qualquer documentação médica relativa ao mal reclamado.
O nexo causal não ficou configurado e não deve ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em
infortunística o que se indeniza é a limitação
laborativa,
parcial
ou
total
e
atual,
decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício
acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006832-40.2018.8.26.0248 -Voto no 15.861
4
moléstia de que é portador o obreiro não
deve
ser
presumido;
torna-se,
assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na
exordial ou em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia
verificada e o trabalho exercido.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de
causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é portador e o acidente
de trabalho ou equiparado a este relatado. Ao contrário, a doença encontrada possui
provável cunho degenerativo
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo
de rigor, mas sem condenação nas verbas de sucumbência diante da isenção a que
alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator